Tribunal: STF
Processo: Rcl 79229
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL: AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.



 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) contra decisão por meio da qual neguei seguimento à reclamação, por entender evidenciada a incidência do enunciado nº 734 da Súmula do STF, na espécie.



    2. A parte embargante indica a existência de contradição na decisão embargada, argumentando ter escolhido “a via adequada para suscitar a nulidade do título executivo, tendo em vista a presença de vícios transrescisórios”. 



    2.1. Insiste na ocorrência de ofensa aos verbetes nº 10 e nº 37 da Súmula Vinculante e requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para dar provimento à presente reclamação, com o fim de anular a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região na execução da Reclamação Trabalhista nº 0000184-36.2023.5.06.0008 (e-doc. 18). 



    É o relatório.



    Decido.



    3. Inexiste o vício apontado pela parte embargante.



    4. Pela decisão embargada, neguei seguimento à reclamação nos seguintes termos:



    “(...) 9. O ato reclamado constitui-se em acórdão proferido no âmbito no TRT6, em sede de agravo de petição em embargos à execução, cujos trechos transcrevo (e-doc. 11; grifos do original):



    “EMENTA: AGRAVO DE PETIÇÃO DA EXECUTADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0000692-41.2013.5.10.0001. EMPREGADOS ANISTIADOS. SERPRO. OBSERVÂNCIA DAS PROMOÇÕES POR ANTIGUIDADE PARA RECOMPOSIÇÃO NA CARREIRA E SALARIAL. A promoção por antiguidade integra o conceito de promoção de caráter geral, linear e impessoal para fins de recomposição na carreira e salarial dos empregados anistiados do SERPRO, impondo-se ao exequente, na fase de liquidação de sentença, comprovar as promoções dessa natureza que foram concedidas aos empregados que permaneceram na ativa. Apelo a que se nega provimento.



    (...)



    Da inexistência de promoções por antiguidade de caráter geral, linear e impessoal. 



    O agravante busca reforma da sentença, que julgou improcedente os embargos à execução pelos fundamentos acima relatados, a fim de evitar a recomposição salarial do exequente anistiado após seu retorno ao serviço, decorrente da aplicação das promoções por antiguidade concedida pelo SEPRO aos empregados que permaneceram na ativa. 



    De logo, convém realizar a transcrição dos fundamentos que serviram de esteio ao Julgador de origem, no enfrentamento da controvérsia:



    "Das promoções por antiguidade. Defende a reclamada, em sede de cumprimento de sentença, que a promoção por antiguidade não possui caráter geral, linear e impessoal, tendo em vista que para sua obtenção, é preciso vencer o critério de avaliação funcional. Desta forma, não haveria título a ser apurado em liquidação. 



    Sem razão.



    Trata-se de ação de cumprimento de sentença, tendo como principal o processo 692- 41.2013.5.10.0001, da 1ª Vara do Trabalho de Brasília/DF. Na decisão proferida no AIRR, id-04ab2ab, ficou estabelecido que o período de suspensão contratual deve ser computado para a concessão de promoção por antiguidade, para fins de reposicionamento na carreira, a partir do retorno ao serviço, e que competiria a cada um que pudesses ser alcançado pelos efeitos da decisão demonstrar, na liquidação, a concessão de promoções gerais por antiguidade, durante o período de afastamento, aos ocupastes dos cargos por eles também ocupados. Desta forma, resta evidente que o anistiado se enquadra na qualificação da promoção de antiguidade pelo tempo computado. 



    A SERPRO, por sua vez, aponta que o tempo de serviço não seria o único critério de aferição, visto que há previsão de uma avaliação funcional. Contudo, ao tempo do desligamento do anistiado, este sustentava a condição de qualificação para a promoção, permanecendo assim durante todo o tempo de afastamento.



    Para melhor avaliação acerca da impessoalidade ou não dos requisitos de promoção por antiguidade da SERPRO, foi determinado que a empresa anexe aos autos o regulamento contendo os critérios de avaliação funcional, bem como a ficha de avaliação funcional dos empregados listados na peça de impugnação (Matriculas: 37-0, 76-0, 182-1, 756-0 e 774-9). Analisando os documentos anexados, verifiquei que tanto nos editais quanto nas fichas de avaliação, não há vinculação do processo, como condição de qualificação, para promoção por antiguidade. 



    Rejeito a impugnação." 



    A decisão não comporta reparos.



    (...)



    No caso dos autos, o exequente trouxe aos autos contracheque de empregada paradigma, Cláudia Francisca da Silva, depositado no ID d3313e6, que demonstra a evolução salarial da trabalhadora de acordo com os reajustes salariais da categoria, assim como decorrente das promoções por antiguidade concedidas aos empregados que continuaram na ativa durante o afastamento do agravado. 



    Por conseguinte, mantenho inalterada na espécie a sentença que julgou os embargos à execução. 



    Nego provimento ao apelo.”



    No caso em tela, consoante o relatado, alega-se o afastamento do art. 6º da Lei nº 8.878, de 1994, pelo Juízo reclamado, e a consequente inobservância dos enunciados nº 10 e nº 37 da Súmula Vinculante, de seguinte teor:



    E. 10: “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    E. 37: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”



    Entretanto, da análise dos autos, verifica-se que a decisão reclamada foi proferida em sede de execução definitiva do julgado resultante da Ação Civil Pública nº 0000692-41.2013.5.10.0001. As questões de mérito contra as quais o reclamante se insurge, nesta via, foram decididas no âmbito do processo de conhecimento, compondo, por isso mesmo, o título executivo judicial.



    Revela-se, portanto, a incidência do enunciado nº 734 da Súmula do STF, com o seguinte teor: “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. No mesmo sentido, as decisões proferidas na Rcl nº 79.227, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 18/05/2025; p. 20/05/2025; e na Rcl nº 78.888, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 29/04/2025; p. 05/05/2025.



    Esse entendimento foi positivado nos termos do art. 988, § 5º, inc. I, do Código de Processo Civil, pelo qual se prevê ser “inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”. 



    Ressalto, desde já, que esta Suprema Corte tem o entendimento, no âmbito da reclamação, no sentido de que “é inadequado discutir, nesta via, o acerto, ou não, da certificação do trânsito em julgado na origem, levando em conta a extensão da competência de cada Tribunal” (Rcl nº 27.265-AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 22/06/2020, p. 09/07/2020).



    Realço que, em caso análogo, envolvendo a mesma parte reclamante (Serpro), o eminente Ministro Flávio Dino muito bem elucidou a questão, nos seguintes termos (destaque do original):



    “(...) 11. A reclamante considera que teria ocorrido violação à Súmula Vinculante 10 em virtude da falta de aplicação do art. 6º da Lei nº 8.878/1994.  



    12. Contudo, este Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que não se exige a reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas. Para a Corte, a violação a essa cláusula ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Constituição da República. (...)



    (...)



    13. Ao examinar o acórdão reclamado (e-doc. 11), não se verifica afastamento de qualquer dispositivo sob alegação de inconstitucionalidade direta ou indireta, pelo que não há como prosperar a alegação de violação à Súmula Vinculante 10. 



    14. Por outro lado, no que diz respeito à Súmula Vinculante 37, o reclamante destaca que “a decisão reclamada ao conceder promoções aos empregados anistiados considerando o período de afastamento, para fins de reposicionamento na carreira e recomposição salarial, está por fim aumentando os vencimentos do empregado público anistiado, sendo vedado pela Súmula Vinculante n. 37 do STF” (e-doc. 01,p. 13).



    15. Embora alegue que “Considerando a data de ajuizamento da presente reclamação, observa que não houve o trânsito em julgado do processo originário (Doc. 09)”, a verdade é que, na prática, a presente reclamação (e-doc. 01, p. 5) não visa atacar o acórdão proferido em sede de cumprimento de sentença (e-doc. 11), mas desconstituir entendimento firmado na Ação Civil Pública que, mais que transitada em julgado, encontra-se arquivada. 



    16. Isso porque a determinação de pagamento de “promoções aos empregados anistiados considerando o período de afastamento, para fins de reposicionamento na carreira e recomposição salarial”, ainda que, na prática, implique aumento dos vencimentos do empregado público anistiado, decorre, neste momento processual, de decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0000692-41.2013.5.10.0001 que, conforme anteriormente destacado, transitou em julgado e foi definitivamente arquivada em 19.04.2023.



    17. A reclamação constitucional tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária com vistas a corrigir possíveis equívocos decisórios. Mais inviável ainda a sua utilização como substituto de ação rescisória, isto é, para corrigir eventuais equívocos de decisão transitada em julgada cujo cumprimento foi requerido. (...)



    (...)



    18. Assim, se o debate sobre o que e como dever ser pago foi finalizado nos autos da Ação Civil Pública nº 0000692-41.2013.5.10.0001, a utilização de reclamação constitucional para questionar tais aspectos configura utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal, o que é inviável.



    19. Pelo exposto, em virtude da impossibilidade de a reclamação funcionar como sucedâneo recursal, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, e art. 21, § 1º, do RISTF, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.”



    (Rcl nº 79.230/DF, Rel. Min. Flávio Dino, j. 16/05/2025, p. 19/05/2025)



    Evidenciada, assim, a tentativa de utilização da reclamação como ação rescisória, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: INVIABILIDADE. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.



    1. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado, no que concerne ao requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, para que seja viabilizada reclamação com o fim de impugnar a aplicação de paradigma estabelecido na sistemática da repercussão geral, nos termos do disposto na parte final do art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil.



    2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.051-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 1º/03/2023, p. 15/03/2023; grifos nossos).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. ART. 988, § 5º, INCISO I, DO CPC. SÚMULA 734 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Nos termos do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, a Reclamação não é cabível para desconstituir decisões transitadas em julgado. Trata-se de assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal).



    2. O ora agravante pretende desconstituir, via Reclamação ajuizada em 4/11/2019, a decisão de mérito proferida no processo de conhecimento, que efetivamente transitou em julgado em 29/4/2008.



    3. A lógica do sistema processual vigente não admite o uso da Reclamação como sucedâneo de Ação Rescisória, em plena proteção à coisa julgada formada no processo de conhecimento (Rcl 33.740 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 11/12/2019; Rcl 32500 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 10/12/2019).



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 37.838-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 20/03/2023; grifos nossos).



    Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.” (e-doc. 14; grifos no original).



    5. Constata-se que as alegações apresentadas demonstram mero inconformismo com a decisão proferida. Inexiste a contradição indicada. Na verdade, o embargante busca rediscutir o que foi adequadamente enfrentado na decisão embargada, a qual se revela em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    6. Como bem explicitado na decisão embargada, a reclamação tem como ato recorrido decisão formalizada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região em sede execução definitiva, não sendo cabível a reclamação para tentar desconstituir determinação constante do título judicial já transitado em julgado, uma vez que tal medida judicial não pode ser utilizada como sucedâneo de ação rescisória.



    7. Nessa linha, cito precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. DESCUMPRIMENTO DE PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação. O reclamante sustenta descumprimento de entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADI 2.418/DF, a ADC 16/DF e o RE 760.931 RG/DF (Tema 246 RG), no processo de execução em que o Tribunal de origem não reconheceu a inexigibilidade de título executivo alegadamente inconstitucional.



    II. Questão em discussão 



    2. Definir se a reclamação constitucional é meio hábil para desconstituir título executivo judicial transitado em julgado.



    III. Razões de decidir 



    3. A reclamação não é a via processual adequada para desconstituição de título executivo judicial, supostamente eivado de inconstitucionalidade, transitado em julgado conforme entendimento consolidado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal.



    4. O agravo regimental pretende rediscutir matéria já decidida e coberta pelo manto da coisa julgada, sendo inaplicável a utilização da reclamação como sucedâneo de ação rescisória, em consonância com a Súmula 734/STF. 



    IV. Dispositivo e tese 



    5. Agravo regimental desprovido. 



    _________ 



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, "l"; RISTF, art. 21, §1º; Súmula 734 do STF. 



    Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 66.547 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 9/5/2024; STF, Rcl 67.138/MA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 20/5/2024; STF, Rcl 64.808/MA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 15/5/2024.”



    (Rcl nº 69.857-AgR/MA, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 30/09/2024, p. 03/10/2024)  



    “RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. VÍNCULO DE EMPREGO. RECONHECIMENTO. COISA JULGADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. IMPROCEDÊNCIA. ADPF 324, ADC 48 E RE 958.252. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. DECISÃO CONSTITUTIVA DO TÍTULO. TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA 734 DO STF E ART. 988, § 5º, I, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I – CASO EM EXAME 



    1. Decisão que julgou improcedente embargos a execução no qual se alegava, dentre outras questões, a inexigibilidade do título executivo judicial. 



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Apreciar suposta ofensa às decisões da ADPF 324 e da ADC 48, bem como ao teor do Tema 725 da repercussão geral. 



    III – RAZÕES DE DECIDIR 



    3. As questões relativas à licitude da terceirização, à validade do contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes e à presença dos requisitos caracterizadores da existência do vínculo empregatício não foram objeto de apreciação pelo Juízo de origem mediante a decisão reclamada, mas pela sentença proferida por ocasião do processo de conhecimento, de modo que a matéria não guarda aderência estrita aos paradigmas invocados. 



    4. A relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável ao cabimento da reclamação. 



    5. A reapreciação da matéria em questão pela via reclamatória também encontra óbice na Súmula 734 do STF, segundo a qual, em harmonia como o art. 988, § 5º, I, do CPC, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. A medida visa evitar o uso ação reclamatória como substitutivo de ação rescisória, o que é vedado nos termos da jurisprudência desta Corte. 



    6. A ausência de invocação de decisão paradigma apta à flexibilização da coisa julgada inviabiliza a pretensão de desconstituição do título executivo judicial em questão. 



    IV – DISPOSITIVO 



    7. Agravo regimental desprovido.”



    (Rcl nº 68.335-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/02/2025, p. 05/03/2025)



    8. Registro, ainda, que as decisões de Ministros desta Corte mencionadas nas razões destes declaratórios foram formalizadas em reclamação trabalhista (processo de conhecimento), e não em fase de execução, não sendo, assim, aplicáveis à hipótese dos autos. 



    9. À vista do apresentado, não verifico qualquer vício a ser sanado na decisão embargada. 



    10. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator